Tribunal: TJSP
Processo: 1009724-46.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública da Municipalidade de Jaú (Agente de Limpeza e Conservação – I) – Adicional de insalubridade, em grau máximo – Sentença de procedência – Pretensão de reforma, apenas, em relação ao termo inicial do pagamento – Possibilidade – Diferenças devidas a partir do momento em que a servidora passou a exercer as atividades insalubres, respeitada a prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública da Municipalidade de Jaú (Agente de Limpeza e Conservação – I) – Adicional de insalubridade, em grau máximo – Sentença de procedência – Pretensão de reforma, apenas, em relação ao termo inicial do pagamento – Possibilidade – Diferenças devidas a partir do momento em que a servidora passou a exercer as atividades insalubres, respeitada a prescrição quinquenal – Laudo técnico meramente declaratório de direito, não havendo que se falar em retroação ilegal – Decisão proferida no julgamento do PUIL no. 413 pelo C. STJ inaplicável ao caso – Precedente desta C. Câmara de Julgamento – R. sentença reformada – Recurso provido, para o fim de se julgar totalmente procedente a ação.